Tribunal: TCU
Processo: 000.446/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo. Requerimento de reposicionamento na carreira formulado por servidor que passou a ocupar o cargo de Auditor Federal de Controle Externo, especialidade Controle Externo (AUFC-CE).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este requerimento do Auditor Federal de Controle Externo Área Controle Externo Matheus Petronillio Hernandes, em que pleiteia o aproveitamento de tempo de exercício como Auditor Federal de Controle Externo Área Apoio Técnico e Administrativo para reenquadramento no Padrão 13, Classe Especial, da Carreira de Auditor Federal de Controle Externo, bem como o reconhecimento da data da primeira posse no cargo para fins de estágio probatório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 16, inciso II, do Regimento Interno em: 9.1. deferir o requerimento do interessado; 9.2. determinar à Secretaria-Geral de Administração deste Tribunal que adote providências para efetuar o posicionamento do interessado na Classe Especial, Padrão 13, da Carreira de Auditor Federal de Controle Externo deste Tribunal, criada pela Lei no 10.356/2001, e considere a data da primeira posse no cargo de Auditor Federal de Controle Externo para fins de estágio probatório; 9.3. autorizar a contagem dos efeitos financeiros a partir da data do protocolo do requerimento; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao interessado, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.5. arquivar os autos.